Tribunal: TJDFT
Processo: 0002385-18.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVAS SUFICIENTES. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 51 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a suficiência de provas para a condenação pelo crime de corrupção de menores; (ii) a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado, com pedido de desclassificação para furto; (iii) a adequação da dosimetria da pena, especialmente em relação ao concurso de agentes, uso de arma de fogo e fixação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A participação da menor no crime está comprovada por sua própria confissão e pelo depoimento das vítimas, caracterizando o crime de corrupção de menores, sendo desnecessária a prova de sua efetiva corrupção, por se tratar de crime formal.
Deve ser mantida a condenação pelo roubo majorado, pois, mesmo sem a apreensão da arma de fogo, o seu uso foi comprovado pelos depoimentos das vítimas e do policial, além do reconhecimento do réu como autor do delito.
A desclassificação para furto é inaplicável, visto que ficou demonstrada a grave ameaça exercida mediante o uso de arma de fogo.
A dosimetria da pena foi adequada, com análise correta das circunstâncias judiciais, especialmente o concurso de agentes e o uso de arma de fogo. O regime inicial fechado é justificado pela pena aplicada e pelos maus antecedentes do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
O crime de corrupção de menores é formal e se configura pela simples participação do menor em delito praticado em conjunto com maior de idade.
A condenação por roubo majorado pode ser mantida mesmo sem a apreensão da arma de fogo, desde que o uso da arma seja confirmado por outras prova.
O concurso de agentes e o uso de arma de fogo são suficientes para justificar a exasperação da pena na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, I e II; Lei n. 8.069/90, art. 244-B; STJ, Súmula 500.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 500: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".